Tribunal: STF
Processo: HC 101089
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-05-11
Data de publicação: 2010-05-11

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A HABEAS CORPUS COM APRECIAÇÃO DE MÉRITO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. PREJUÍZO DO PRESENTE HABEAS. 


1. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que não cabe ao Relator examinar o mérito da causa para negar seguimento ao habeas corpus, sob pena de indevida ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 




2. Habeas corpus prejudicado. 




3. Concessão de ofício para cassar a decisão questionada e determinar a apreciação do mérito pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ficando prejudicado o presente habeas corpus.